Tribunal: STF
Processo: ARE 1370325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP.



    1. Configura o crime de falsidade ideológica a identificação falsa do importador em Declaração de Importação, com objetivo de ocultar o verdadeiro importador da mercadoria.



    2. Devidamente demonstrados materialidade, autoria e dolo, não sendo verossímil que a importação tenha decorrido de iniciativa própria e independente, restando comprovado que a empresa foi utilizada para importação em nome de terceiro. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “1. Materialidade, autoria e dolo. A materialidade resta demonstrada pelos documentos que instruem o inquérito policial, em especial o relatório fiscal do auto de infração nº 0917800/00065/16 e o depoimento judicial do Auditor Fiscal que realizou a fiscalização.



    Em que pese a defesa busque demonstrar a regularidade da importação realizada e a veracidade das informações prestadas na DI nº 16/0711525-7, as provas angariadas durante a instrução processual não são suficientes para afastar as conclusões da fiscalização da autoridade fazendária. Dessa forma, restou demonstrado que a importação foi realizada mediante interposta pessoa, ocultando a real adquirente das mercadorias internalizadas.



    Inicialmente, cabe salientar a confusão patrimonial existente entre as empresas A. M. Amaral Alimentos e Fountain Brasil Importação e Exportação Ltda. As empresas possuem o mesmo endereço de internet, números de telefone coincidentes, mesmo nome fantasia e são administradas de fato pela mesma pessoa, o corréu Kleber. A corré Ana Maria Amaral, absolvida em primeira instância, sócia da empresa A. M. Amaral Alimentos, não soube precisar em juízo detalhes das operações financeiras e comerciais realizadas pela empresa, restando demonstrado que não participava dos atos de gestão da empresa. Some-se a isso que não há escrituração contábil dos anos de 2015 e 2016 em relação à empresa Fountain, de modo que não há comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados para compra das mercadorias, sendo certo, apenas, que seu capital social era muito baixo, de vinte mil reais, o que é indício de que a empresa Fountain não suportaria os custos da referida importação, realizando-a para terceiro, oculto na DI.



    A confusão patrimonial entre as empresas não é ilícito penal, mas sim a inserção de declaração falsa em documento público. No caso, a empresa A.M. Amaral estava em vias de alcançar o limite semestral de US$150.000,00 para importações, relativo à sua modalidade de habilitação no sistema Radar, na época da importação aqui discutida (maio de 2016). Desse modo, tudo leva à conclusão de que a importação realizada em nome da Fountain destinava-se a ocultar a real importadora das mercadorias, a empresa A.M. Amaral, que muito em breve ficaria impossibilitada de realizar novas importações.



    [...]



    Assim, a alegação de que a rotulagem dos produtos em nome da A.M. Amaral decorreu de simples erro do importador encontra-se isolada nos autos, com prova contundente em sentido contrário, restando demonstrado que a importação foi realizada por interposição fraudulenta e que os produtos realmente destinavam-se à A.M. Amaral. A defesa não trouxe elementos aos autos que demonstrassem que a referida importação foi decorrente de iniciativa independente e desvinculada da A.M. Amaral Alimentos.



    Demonstrado de forma indene de dúvidas que o réu realizou a importação expressa na DI nº 16/0711525-7 mediante interposta empresa, com objetivo de ocultar o verdadeiro importador das mercadorias, de modo que inseriu informações falsas no referido documento, a autoria e dolo estão demonstrados, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 299 do CP.



    As provas produzidas no curso do inquérito policial, bem como as provas administrativas, não demandam repetição em juízo, constituindo atos validamente praticados ao seu tempo. Estas provas estão sujeitas ao contraditório diferido, ou seja, no momento em que são trazidas a juízo, são sujeitas às garantias do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. Estes elementos são revestidos de valor probante, conforme o art. 155 do CPP, razão pela qual não há falar em ausência de provas judicializadas.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente